Tribunal: TJSP
Processo: 1035099-32.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS- RECURSO PROCRASTINATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1035099-32.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba,
em que é embargante FFE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada LÍVIA CAMILA BONO DUÓ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos, com aplicação de multa. V. U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035099-32.2015.8.26.0602/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1035099-32.2015.8.26.0602/50000
Embargante: FFE Construções Incorporações e Participações Ltda
Embargado: Lívia Camila Bono Duó
(Voto no 27.043)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENSÃO DA
EMBARGANTE
DE
SANAR
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES PRELIMINARES
SUSCITADAS
EM
CONTRARRAZÕES
EXAUSTIVAMENTE
EXAMINADAS-
RECURSO
PROCRASTINATÓRIO
-
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
EXEGESE DO
ART. 1.026, § 2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Cuida-se de embargos de embargos de declaração
tirados contra o v. acórdão proferido às fls. 790/798 dos
autos apensados, que deu parcial provimento ao recurso da
embargada.
Em síntese, alega a embargante haver omissões no
julgamento
do
recurso
porque
não
examinadas
as
preliminares suscitadas em contrarrazões, quais sejam: i)
inépcia da petição inicia; ii) falta de interesse de agir
e iii) a preliminar de mérito de prescrição. Da mesma
forma, volta-se contra a condenação nos lucros cessantes
decorrentes do atraso das chaves do imóvel; a inversão da
cláusula penal e a fixação dos juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação porque, a seu ver, não houve atraso
na entrega das chaves.
Não foram apresentadas contrarrazões
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035099-32.2015.8.26.0602/50000
3
1.- O recurso é procrastinatório.
Com efeito, o v. acórdão manifestou-se expressamente
sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de
apelação: “A preliminar de inépcia da inicial não tem
razão de ser. Diferentemente do que pareceu à apelada, o
pedido é certo e determinado, vale dizer, a apelante
almeja
indenizações
de
danos
materiais
e
morais
decorrentes do alegado atraso de entrega das chaves.
Portanto, a petição inicial reúne os requisitos do art.
319 do CPC (fls. 793).
Do mesmo modo, no que tocava à alegação de falta de
interesse de agir: “ A requerente não é carecedora de
ação na modalidade falta de interesse de agir porque não
notificou a promissária vendedora com fundamento no art.
1o do Decreto-lei 745/69. A simples leitura dos julgados
reproduzidos nas contrarrazões aponta para situações de
rescisão de compra e venda por inadimplemento do
comprador. Na hipótese, cuida-se de pedido de indenização
decorrente do atraso da entrega do empreendimento” (fls.
793/794).
No
mesmo
sentido,
no
concernente
a
alegada
prescrição da pretensão autoral: “A pretensão da autora
não foi fulminada pela prescrição. A essa conclusão se
chega porque afigura-se inaplicável o prazo trienal de
reparação civil previsto no art. 206, § 3o, inciso V do
Código Civil, pois a pretensão indenizatória apoia-se no
inadimplemento
contratual.
Logo,
aplicável
o
prazo
decenal do art. 205 do CC” (fls. 794).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035099-32.2015.8.26.0602/50000
4
De outro lado, no que pertine as demais questões
apontadas pela embargante, é nítido o caráter infringente
do recurso, vale dizer, as matérias foram detidamente
examinadas;
porém,
contrárias
ao
seu
entendimento,
inexistindo omissões, contradições e obscuridades.
Diante disso, é de meridiana clareza inferir que os
embargos declaratórios não foram opostos nos estritos
termos do art. 1.022 do CPC, no escopo de sanar eventuais
omissões, contradições e obscuridades, ou, ainda, erro
material, mas no intuito de protelar o término do feito,
opondo resistência injustificada ao seu andamento, a teor
do art. 80, inciso IV, do CPC.
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos e a
fixação de multa no valor equivalente a 2% do valor
atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o) por ser o
recurso procrastinatório.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica